Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717861-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AUTO LUÍS BRAGA FREIRE RECORRIDOS: ALISSON HENRIQUE NERI VIEIRA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURADORA REGISTRADA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE OU PAGAMENTO DE DESPESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO REFLEXO. LEGITIMIDADE PATERNA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. O recurso interposto por parte que não teve o interesse jurídico reconhecido por decisão transitada em julgado não deve ser conhecido. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 3. Inviável o reconhecimento de ilegitimidade ativa com fundamento na mera intermediação contratual por meio de dados parciais de apólice que apresenta inconsistências com o caso dos autos. 4. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para pleitear ressarcimento de dano material da parte que não comprova o efetivo desembolso, nem a titularidade do bem. 5. O genitor de motorista cujo falecimento ocorreu em acidente automobilístico tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais quando o caso caracteriza eventual dano reflexo ou por ricochete. 6. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu, quanto à alegada capacidade financeira da parte beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido. 7. Não logrando o autor êxito em comprovar qualquer conduta imprudente e culpável da parte ré, mostra-se descabida a obrigação de reparação pelos danos suportados, os quais decorreram de culpa exclusiva da vítima. 8. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 9. Revelando-se nos autos apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não há que se falar em litigância de má-fé. 10. Recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos; b) artigos 371 e 373, inciso I, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a valoração das provas se deu de forma inadequada. Afirma que o réu é o culpado pelo acidente de trânsito. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 59220681). Em contrarrazões, ALISSON HENRIQUE NERI VIEIRA requer a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS NERI BATISTA, OAB/DF 65.496 (ID 62335577). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, incisos IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 371 e 373, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à ALISSON HENRIQUE NERI VIEIRA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS NERI BATISTA, OAB/DF 65.496 (ID 62335577). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015